Tribunal: STF
Processo: RE 375661
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO 
   DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO 
   CAMPO. CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELO ARESTO 
   IMPUGNADO EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 
   PERTINENTE.
1. A ofensa à Carta da República, se existente, 
   ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a 
   abertura da via extraordinária. Precedentes: REs 323.995, 349.589
   e 379.215-AgR. 
2. Agravo regimental desprovido.